Tribunal: TJES
Processo: 5010986-33.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010986-33.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO GONCALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

José Antonio Goncalves da silva ingressou com a presente ação em face de Banco Santander (BRASIL) S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. O autor relata que, após insistência da parte requerida, efetuou a contratação de um cartão de crédito consignado, com a promessa de que as taxas de juros seriam reduzidas e que os descontos seriam efetuados diretamente no contracheque. O requerente afirma que utilizou o referido plástico, de forma esporádica, por um período de seis meses. ainda, acrescenta que os juros eram aplicados como se pagasse sempre o valor mínimo da fatura, o que desencadeou a incidência de juros abusivos. Ocorre que, mesmo sem utilizar o cartão de crédito e mesmo após o decurso do período de cinco anos, os descontos continuam a ser efetuados no contracheque do autor. Assim, a parte autora requer nulidade do contrato, a restituição, em dobro, dos valores descontados, bem como o recebimento de indenização a título de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de realizar quaisquer descontos na folha de pagamento da parte autora, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, objeto desta demanda, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 em por desconto efetuado, antecipando os efeitos da tutela em sentença;b) DETERMINAR que o requerido restitua de forma simples os valores descontados diretamente na folha de pagamento da parte autora após a satisfação do crédito. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir da citação (respeitada a prescrição quinquenal). Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação;d) DECLARAR a inexistência de débito em nome do autor em relação ao requerido o requerido”

Irresignados, as partes recorrentes apresentaram recursos inominados. A parte requerente pugnou que seja anulado o negócio jurídico e majorada a indenização a título de danos morais. A parte requerida, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada, julgando improcedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões por ambas as partes.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, a parte requerida, ora recorrente, não obteve êxito em se desincumbir do seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que caberia à recorrente demonstrar a legalidade dos descontos ante a utilização do cartão de crédito consignado após abril de 2020 ou demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito, o que não ocorreu..

Portanto, restou demonstrado nos autos que a parte recorrida utilizou o cartão de crédito em 2014 (ID n° 34593281, págs. 02 a 12), bem como em alguns períodos de 2018, 2019 e 2020 (ID n° 34593281, págs. 66 a 82). Ocorre, após esse período, não foi possível constatar, no detalhamento da fatura, o uso do cartão pela recorrida, apenas a cobrança de encargos financeiros e o valor descontado no contracheque da parte recorrida.

Com relação ao dano moral, tem-se que o mesmo está evidenciado, eis que, corresponde a ofensa à dignidade da pessoa humana e a todo e qualquer bem personalíssimo, situação que fora devidamente comprovada no presente caso. Pois, a situação supramencionada lhe causou grande indignação e frustração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por JOSE ANTONIO GONCALVES DA SILVA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de anulação do negócio jurídico formulado pelo recorrente, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que este requerimento não deve prosperar, eis que, considerando que o requerente, ora recorrente, utilizou o cartão pela última vez em março de 2020 e a última cobrança foi efetuada em novembro de 2023, entendo que a devolução do valor descontado a maior no contracheque da parte recorrente é devida, desde que respeitada a prescrição quinquenal, na forma simples, já que houve a contratação dos serviços pelo recorrente. Assim, não há que se falar em vício de consentimento e, consequentemente, em nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)